Tribunal: TJES
Processo: 5000114-24.2021.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000114-24.2021.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ERLI BASILIO COLETA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. ALEGA O AUTOR QUE FOI SURPREENDIDO PELA COBRANÇA EFETUADA PELA REQUERIDA DE UMA FATURA, COM VENCIMENTO PARA 09.12.2019, DE ENERGIA ELÉTRICA VALORADA PELA DISTRIBUIDORA EM R$ 10.253,44, RELATIVA A DÉBITO APURADO EM SETEMBRO DE 2018 PARA A INSTALAÇÃO DE Nº 0001650585. POSTULA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUESTÃO, BEM COMO REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS QUE AFIRMA TER ENFRENTADO. AO APRECIAR O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA FOI PROFERIDA A
DECIS
ÃO ID Nº 5809405 DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A REQUERIDA, A PROCEDER À RETIRADA DO NOME DO REQUERENTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NO PRAZO DE 5 DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$50,00, LIMITADA AO MONTANTE DE R$1.500,00, A SER REVERTIDA EM FAVOR DO REQUERENTE. EM CONTESTAÇÃO (ID Nº 5809416), A REQUERIDA SUSCITA PRELIMINARMENTE PELA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA E ESCLARECE QUE O TOI FOI REALIZADO NA PRESENÇA DA AUTORA. DESTA FEITA, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
SENTENÇA DE PISO
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL, PARA DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO APONTADO NO ID Nº 9835019, DEVENDO A REQUERIDA SE ABSTER DE REALIZAR QUALQUER ATO DE COBRANÇA DO VALOR EM DESFAVOR DO AUTOR. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA ALEGANDO PRELIMINARMENTE A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, E NO MÉRITO PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)